Tribunal: STF
Processo: RE 100301
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
CAFE. EXPORTAÇÃO. QUOTAS.
NÃO ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA O ATO DO IBC QUE FIXA
QUOTAS MAIORES PARA AS COOPERATIVAS DE EXPORTAÇÃO DE CAFE EM RELAÇÃO
AS OUTRAS EMPRESAS EXPORTADORAS, PORQUANTO ENTRE ESSAS ENTIDADES NÃO
HÁ IGUALDADE, COMO BEM O EXPRESSA A PROTEÇÃO QUE A ORDEM JURÍDICA DO
PAIS DISPENSA AO COOPERATIVISMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.